Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020345-55.2021.8.11.0000
Recorrente: Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME
Recorrido: Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Nayr Transportes e Agrícola Ltda. – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117581024):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE BENS GRAVADOS FIDUCIARIAMENTE ATÉ DECISÃO A HOMOLOGATÓRIA OU NÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ELASTICIDADE INDEVIDA DO PERÍODO DE BLINDAGEM – DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA ASSEGURADO O EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE AO CREDOR EM POSIÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (N.U 1020345-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 119427463.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A., em face da decisão que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000786-14.2020.811.0044, manejada por Nayr Transportes e Agrícola Ltda., determinou a manutenção/restituição dos veículos gravados com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda até a homologação ou não do plano de recuperação judicial.
A câmara julgadora deu provimento ao recurso para cassar a decisão e determinar o levantamento de qualquer embargo imposto à instituição financeira agravante, de reaver os veículos gravados com alienação fiduciária e que estejam na posse da empresa agravada, ora recuperanda. (id 117581024 - Pág. 5/6)
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o Recorrido apreendeu os bens que são a mola fomentadora da economia da empresa e o fato de o contrato estar no mundo da extraconcursalidade, não autoriza, por si só, a regularidade e licitude de tal apreensão”.
Recurso tempestivo (id 122473480) e preparado (id 122456958).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 123191969.
Contrarrazões no id 125350654.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “o Recorrido apreendeu os bens que são a mola fomentadora da economia da empresa e o fato de o contrato estar no mundo da extraconcursalidade, não autoriza, por si só, a regularidade e licitude de tal apreensão”.
Aduz que “o Pretório Excelso já mitigou a aplicação do artigo 49, §3°, parte final da LRF, no sentido de manter a empresa em recuperação na posse de seus bens essenciais, que ora se pretende no caso concreto, uma vez que, por lógica, os caminhões são bens de capital da empresa Recorrida”.
Afirma que “todos os caminhões da empresa Recorrente estão sujeitos aos procedimentos da norma recuperacional, cabendo, portanto, a subsunção dos entendimentos e julgados da Colenda Corte sobre as matérias que correspondem e se amoldam aos temas da norma regente, sobretudo, no tema relativo à essencialidade dos bens que integram a cadeia produtiva das empresas em recuperação, existindo precedente uníssono sobre a questão. (AgInt no TP 3.137/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “no caso em exame, além da elástica e indevida prorrogação do período de blindagem por mais de 1 ano e 6 meses, também, já fora realizada a assembleia geral de credores, restando, portanto, esgotada qualquer possibilidade de manutenção dos bens da instituição financeira agravante em posse da agravada, ainda que eles possam ser considerados essenciais”. (id 117581024 - Pág. 4)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. TRANSCURSO DO PRAZO DE 180 DIAS. AÇÕES E EXECUÇÕES. RETOMADA AUTOMÁTICA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. ‘O decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFR não autoriza, de forma automática, a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda’ (AgInt no AREsp 1684995/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1692612/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça